Tribunal: STF
Processo: Rcl 45900
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Jorge Henrique Rodrigues de Souza e Tainara dos Santos Magalhães afirmam haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mesquita/RJ, no processo nº 0011281-90.2020.8.19.0213, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.240 e na reclamação nº 29.303.
    Narram ter sido acusados, em ação penal, considerado crime de tortura cometido contra criança. Ressaltam determinada a prisão preventiva. Frisam não ocorrida audiência de custódia, embora determinada pelo Juízo. Argumentam que, ao apreciar a reclamação, o Relator, ministro Luiz Edson Fachin, assentou, em sede liminar, a observância da providência relativamente a todas as modalidades de prisão – temporárias, preventivas ou definitivas. Dizem adotada óptica análoga no julgamento do processo objetivo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a realização da audiência de custódia. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência. Postulam o reconhecimento do direito à liberdade e, sucessivamente, a custódia domiciliar para Tainara, em virtude de gravidez.
    2. No tocante ao proclamado na ação direta de nº 5.240, o Pleno aferiu a compatibilidade do Provimento Conjunto nº 3/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a Constituição Federal, sem relação com o caso concreto. O pedido está fundamentado na eficácia transcendental dos motivos determinantes.
    Quanto ao arguido desrespeito ao decidido na reclamação nº 29.303, os reclamantes não figuraram no processo. É inadequado o manuseio desta medida visando uniformização de jurisprudência e como sucedâneo recursal ou de habeas corpus, cabendo buscar a liberdade na via apropriada.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator